Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749157-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LIVIO DA COSTA PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Bruno Livio da Costa Pereira contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem apreciação do mérito (ID no 47395147). 2. Os documentos apresentados pelo apelante, extemporaneamente (ID no 49070479 e seguintes), apenas reforçam que não estão preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça, portanto, nada a prover. 3. Aguarde-se o recolhimento do preparo, no prazo assinalado na decisão de ID no 48325072, sob pena de não conhecimento. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO